Tribunal: TJBA
Processo: 8011475-13.2024.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8011475-13.2024.8.05.0274 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA Advogado(s): HIRAN LEAO DUARTE APELADO: JOELSON PINTO DE JESUS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA Apelação cível. Ação de busca e apreensão em alienação fiduciária. Extinção do processo sem resolução do mérito. Ausência de recolhimento das custas processuais iniciais. Parte autora intimada por duas vezes para efetuar o pagamento. Inércia configurada. Recolhimento extemporâneo após a prolação da sentença. Impossibilidade de reversão da preclusão temporal. Princípio da proporcionalidade que não pode ser invocado para chancelar o descumprimento de normas processuais. Sentença em consonância com o disposto no artigo 290 do código de processo civil. Inexistência de erro material. Ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Recurso conhecido e improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000625-8011475-13.2024.8.05.0274, em que figura como apelante ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA, e como apelado JOELSON PINTO DE JESUS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em negar provimento ao recurso e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos. Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de 2025. PRESIDENTE DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO RELATOR PROCURADOR DE JUSTIÇA